Tribunal: TJES
Processo: 0007867-80.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007867-80.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JUNIA KARLA PASSOS RUTOWITSCH RODRIGUES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

1. Esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar honorários ao defensor dativo de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. Aliás,
"encontra-se em conformidade com o entendimento firmado sob o Tema 984 do STJ o acórdão que fixa a verba honorária em quantia inferior ao previsto na Tabela da OAB, sem desconsiderar a existência dela, mas ressaltando a ausência de caráter vinculante"
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 017199000195, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/06/2023, Data da Publicação no Diário: 04/07/2023).

2. A premeditação permite a elevação da pena-base, conforme orientação do STJ:
HC n. 799.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.

3. Os antecedentes do acusado são de fato desabonadores, em razão da existência de condenação definitiva por fato anterior ao apurado nos autos.

4. Conforme consta dos autos, o crime de homicídio tentado não tem relação direta com o tráfico de drogas, tendo sido praticado porque a vítima teria guardado uma motocicleta utilizada pelo denunciado em outro crime para entregá-la à polícia. No entanto, o réu confessou que chefiava o movimento de drogas do bairro. Dessa feita, a atuação do acusado no tráfico de drogas, em posição de destaque, aferida a partir de elementos extraídos da prova oral coligida, permitem a exasperação da pena-base pela conduta social reprovável, mas não podem ser utilizados também para valoração negativa da personalidade, sob pena de indevido
bis in idem
(AgRg no HC n. 653.149/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021).

5. Hígida a fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime, uma vez que foi cometido durante movimento paredista da polícia militar do Estado, o que é admitido pela jurisprudência do STJ:
HC n. 751.113, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/02/2023
.

6. De acordo com entendimento do STJ,
"'se o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, exclui alguma circunstância judicial negativada pelo julgador de primeiro grau, mostra-se necessária a redução da pena-base, sob pena de reformatio in pejus' (AgRg no AREsp n. 1.022.779/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 07/04/2017)"
(AgRg no HC n. 699.875/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

7. Adequada a compensação integral, na segunda fase, da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, aplicada por condenação distinta da utilizada na primeira fase.

8. Escorreita a utilização da fração intermediária de 2/5 para aplicação da redutora relativa à tentativa, diante do
iter criminis
percorrido, pois o réu e seus comparsas abordaram a vítima com cinco armas de fogo, duas delas de alto calibre, e chegaram a disparar contra ela, atingindo-lhe a região lombar. Somente não conseguiram consumar o delito porque a ofendida conseguiu fugir para dentro de casa, necessitando de tratamento hospitalar, vez que a bala ficou alojada em seu corpo.

9. Presente a agravante do art. 288, § único, do CP, pois a associação criminosa era armada e houve participação de menores, havendo fundamentação idônea para utilização da fração de 1/2, diante da quantidade de armas e de menores envolvidos no crime.

10. Presente a causa de aumento do art. 244-B, § 2º do ECRIAD, na fração de 1/3.

11. O STJ orienta que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

12. Recurso da defensora dativa conhecido e desprovido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso atravessado por JUNIA KARLA PASSOS RUTOWITSCH RODRIGUES e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao interposto por SAVIO MARCELO RIBEIRO LOPES, redimensionando sua pena definitiva para 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública, em favor de SAVIO MARCELO RIBEIRO LOPES, e pela defensora dativa JUNIA KARLA PASSOS RUTOWITSCH RODRIGUES, contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: i) julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas iras do art. 121, § 2°, inciso I, c/c art. 14, II, do art. 288, § único, do CP, e do art. 244-B, § 2°, do ECRIAD (duas vezes), à pena de 22 (vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado; ii) fixou honorários pela atuação da segunda apelante no montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

A Defensora dativa nomeada, em seu recurso, requer a majoração dos honorários arbitrados pela atuação em primeira instância no montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

A Defensoria Pública restringe a irresignação quanto à dosimetria, postulando a redução da pena aplicada. Requer, por fim, seja o a acusado isento do pagamento das custas processuais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso do acusado, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado foi intimada para se manifestar acerca do recurso da defensora dativa, mas não se pronunciou.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas pela Defensoria Pública, em favor de SAVIO MARCELO RIBEIRO LOPES, e pela defensora dativa JUNIA KARLA PASSOS RUTOWITSCH RODRIGUES, contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL: i) julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado nas iras do art. 121, § 2°, inciso I, c/c art. 14, II, do art. 288, § único, do CP, e do art. 244-B, § 2°, do ECRIAD (duas vezes), à pena de 22 (vinte e dois) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado; ii) fixou honorários pela atuação da segunda apelante no montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

A Defensora dativa nomeada, em seu recurso, requer a majoração dos honorários arbitrados pela atuação em primeira instância no montante de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

A Defensoria Pública restringe a irresignação quanto à dosimetria, postulando a redução da pena aplicada. Requer, por fim, seja o a acusado isento do pagamento das custas processuais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso do acusado, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado foi intimada para se manifestar acerca do recurso da defensora dativa, mas não se pronunciou.

Pois bem, como se sabe, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar honorários ao defensor dativo de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC,
in litteris
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Aliás,
"encontra-se em conformidade com o entendimento firmado sob o Tema 984 do STJ o acórdão que fixa a verba honorária em quantia inferior ao previsto na Tabela da OAB, sem desconsiderar a existência dela, mas ressaltando a ausência de caráter vinculante"
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 017199000195, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/06/2023, Data da Publicação no Diário: 04/07/2023).

No caso concreto, verifico que o único ato realizado pela defensora dativa recorrente foi a apresentação de resposta à acusação, tendo a causídica faltado a duas audiências, uma delas redesignada justamente em razão disso, e a outra realizada mediante nomeação de defensor dativo em substituição, para o ato.

Considerando que a recorrente praticou apenas um ato no processo e tendo em vista a quantidade e complexidade de atos existentes no procedimento do Júri, entendo que a verba arbitrada pelo sentenciante em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) é proporcional ao trabalho realizado pela causídica na origem e atende às diretrizes do art. 85, § 2º, do CPC/2015, razão pela qual nego provimento ao recurso interposto pela defensora dativa.

Voltando-me à apelação do acusado, passo à análise da dosimetria da pena.

Quanto ao crime de homicídio tentado praticado contra a vítima Jadina, assim constou da sentença, na primeira fase:

Evidenciada a culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito
(STJ, HC 316.907/PE, ReI. Mm. Sebastião Reis Júnior, 6 T., DJe 02.06.2015),
tendo o réu, ido ao encontro da vítima, já de posse da arma de fogo e na companhia de terceiros também armados, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura; há registro de antecedentes criminais em desfavor ao acusado, em razão de condenação criminal transitada em julgado por fato cometido em data anterior ao ora apurado nestes autos, no processo de origem n° 002 1983-28.2016.8.08.0024
(trânsito em julgado ocorrido perante o TJES, conforme extrato em anexo. Apelação Criminal n° 0021983-28.2016.8.08.0024);
a conduta social deve ser valorada negativamente, urna vez que o denunciado cometeu o crime em tela no contexto da "guerra do tráfico"
, postura social que abala a paz e a tranquilidade de populares não envolvidos com crimes, espalhando medo e terror em comunidades pobres e carentes. Dessa forma, está claro que o comportamento social do acusado é claramente desajustado e nocivo à vida civilizada em comunidade;
a personalidade do denunciado deve ser vatorada em seu desfavor, pois ele fazia da atividade criminosa seu meio de vida
(STJ AgRg 723.829/AM, Rei. Ministro Reynaido Soares da Fonseca, 5' T, DJe 14/03/2022),
como consta de seu próprio interrogatório, urna vez que ele chefiava o tráfico de drogas de parte do bairro
; os motivos do crime não merecem valoração negativa nesta fase, uma vez que pertencentes ao tipo qualificado;
há circunstâncias a serem consideradas, urna vez que o denunciado, aproveitando-se do período em que a Polícia Militar do Espírito Santo estava paralisada em movimento grevista, reuniu diversas pessoas e distribuiu armas para elas, sendo de se ressaltar a utilização de duas armas longas (urna metralhadora e urna carabina calibre .12)
, não há consequências extrapenais; o comportamento da vítima não pode ser valorado em desfavor do réu.

Verifico que quase todas as circunstâncias judicias negativadas foram amparadas em fundamentação idônea, conforme passarei a expor.

A premeditação permite a elevação da pena-base, conforme orientação do STJ:
HC n. 799.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.

Os antecedentes do acusado são de fato desabonadores, em razão da existência de condenação definitiva por fato anterior ao apurado nos autos.

Conforme consta dos autos, o crime de homicídio tentado não tem relação direta com o tráfico de drogas, tendo sido praticado porque a vítima teria guardado uma motocicleta utilizada pelo denunciado em outro crime para entregá-la à polícia. No entanto, o réu confessou que chefiava o movimento de drogas do bairro.

Dessa feita, a atuação do acusado no tráfico de drogas, em posição de destaque, aferida a partir de
elementos extraídos da prova oral coligida, permitem a exasperação da pena-base pela conduta social reprovável, mas não podem ser utilizados também para valoração negativa da personalidade, sob pena de indevido
bis in idem
(
AgRg no HC n. 653.149/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021).

Logo, mantenho a valoração negativa da conduta socia
l, mas neutralizo a personalidade do agente.

Por fim, reputo hígida a fundamentação utilizada para negativar as circunstâncias do crime, uma vez que foi cometido durante movimento paredista da polícia militar do Estado, o que é admitido pela jurisprudência do STJ:
HC n. 751.113, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/02/2023
.

De acordo com entendimento do STJ,
"'se o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, exclui alguma circunstância judicial negativada pelo julgador de primeiro grau, mostra-se necessária a redução da pena-base, sob pena de reformatio in pejus' (AgRg no AREsp n. 1.022.779/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 07/04/2017)"
(AgRg no HC n. 699.875/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Como a pena-base foi estipulada em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão e foram negativadas cinco circunstâncias judiciais, o magistrado
a quo
elevou a pena em dois anos e três meses para cada circunstância judicial negativa, o que representa 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito, parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ.

Assim sendo, redimensiono a pena-base do acusado, proporcionalmente, para 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Adequada a compensação integral, na segunda fase, da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, aplicada por condenação distinta da utilizada na primeira fase.

Na terceira fase, reputo escorreita a utilização da fração intermediária de 2/5 para aplicação da redutora relativa à tentativa, diante do
iter criminis
percorrido, pois o réu e seus comparsas abordaram a vítima com cinco armas de fogo, duas delas de alto calibre, e chegaram a disparar contra ela, atingindo-lhe a região lombar. Somente não conseguiram consumar o delito porque a ofendida conseguiu fugir para dentro de casa, necessitando de tratamento hospitalar, vez que a bala ficou alojada em seu corpo.
Mutatis mutandis
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.215.254/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 15/5/2018.

Portanto, redimensiono a
pena definitiva do acusado, referente ao delito de homicídio qualificado na forma tentada, para 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias.

Para o crime de associação criminosa, na primeira fase, apenas não foi desvalorada a culpabilidade do agente, remanescendo idênticos os fundamentos para as demais circunstância judiciais: maus antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime.

Assim sendo, neutralizo a personalidade do agente, pelos motivos já expostos.

Como a pena-base foi estipulada em 02 (dois) anos de reclusão e foram negativadas quatro circunstâncias judiciais, o magistrado
a quo
elevou a pena em três meses para cada circunstância judicial negativa, o que representa 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito.

Assim sendo, redimensiono a pena-base do acusado, proporcionalmente, para 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Compensadas integralmente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Presente a agravante do art. 288, § único, do CP, pois a associação criminosa era armada e houve participação de menores, havendo fundamentação idônea para utilização da fração de 1/2, diante da quantidade de armas e de menores envolvidos no crime:
TJ-DF 20170020228088 DF 0023701-28.2017.8.07.0000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 22/02/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/03/2018
.

Portanto,
torno definitiva a pena para o crime de associação criminosa em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Diante da identidade entre os fundamentos utilizados pelo sentenciante para a dosimetria do delito de associação criminosa e para a dos dois crimes de corrupção de menores praticados (adolescentes Lucas e Daniel), utilizo-me dos mesmos motivos já externalizados neste voto para neutralizar a personalidade do agente e manter a desvaloração dos antecedentes, da conduta social e das circunstâncias do crime.

Como a pena-base foi estipulada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e foram negativadas quatro circunstâncias judiciais, o magistrado
a quo
elevou a pena em quatro meses e quinze dias para cada circunstância judicial negativa, o que representa 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito.

Assim sendo, redimensiono a pena-base do acusado, para cada delito de corrupção de menores, proporcionalmente, para 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Compensadas a agravante da reincidência com a atenuante a confissão.

Presente a causa de aumento do art. 244-B, § 2º do ECRIAD, aumento as penas em 1/3, t
ornando-as definitivamente em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão para cada crime de corrupção de menores.

Somadas as penas, nos termos do art. 69 do CP, totalizam
20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

Acerca do pedido de isenção de custas, reafirmo o posicionamento do STJ, perfilhado por esta Corte, no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso atravessado por JUNIA KARLA PASSOS RUTOWITSCH RODRIGUES e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao interposto por SAVIO MARCELO RIBEIRO LOPES, redimensionando sua pena definitiva para 20 (vinte) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

É como voto.